Tribunal: STF
Processo: HC 216034
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 719.683/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que lhe negou provimento, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FASE DO JUDICIUM ACUSATIONIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 



    1. Não há afronta ao que disposto no art. 413, §1º, do CPP, quando o juízo de origem apenas especifica os elementos que justificavam o encaminhamento do acusado ao Tribunal Popular, de forma que afastada está a tese do excesso de linguagem.



    2. A impronúncia, assim como a absolvição sumária, tem caráter excepcional, não demonstrada nos autos.



    3. Prevalência do in dubio pro societate e não in dubio pro reu, na primeira fase do júri, que se satisfaz com a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, teoria reconhecida pela jurisprudência. Comprovados esses, tem-se que o juízo de mérito da acusação, condenando ou absolvendo o réu, cabe ao plenário, a quem toca a análise aprofundada, crítica e valorativa da prova colhida durante a instrução criminal.



    4. Ademais, em se tratando de pronúncia, a exclusão de qualificadoras somente deve ocorrer quando elas forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre no presente caso.



    5. Recurso improvido. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. ART. 413, § 1º, DO CPP. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. EXAME DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. No que tange à alegação de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória.



    2. Na hipótese dos autos, da análise da decisão de pronúncia, constata-se que, com base no acervo probatório, entendeu-se que há indícios de que o acusado teria sido o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, sendo plausível que o delito tenha sido praticado conforme descrito na denúncia, não havendo se falar, assim, em nenhum excesso de linguagem.



    3. No que tange à qualificadora prevista no inciso I (motivo torpe) do § 2º do art. 121 do Código Penal, as instâncias ordinárias extraíram do contexto probante, em juízo sumário, a sua incidência, em conformidade com existentes depoimentos produzidos em juízo e indicativos contidos na denúncia. No caso, com base em fatos e provas, entendeu-se que, no pertinente ao motivo torpe, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado por vingança, em razão de desentendimentos prévios entre o réu e a vítima ocasionados por ciúme da ex-companheira do ofendido, que atualmente se relaciona afetivamente com o acusado. Nesse diapasão, pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, o que é inviável nesta estreita via. Precedentes.



    4. Desse modo, a exclusão de qualificadoras de homicídio somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. Precedentes.



    5. Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    6. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: exige-se, ao prolatar a decisão de pronúncia, forma lacônica e acentuadamente comedida, sob pena do órgão julgador incorrer no vício do excesso de linguagem. 



    Requer assim, a concessão da ordem, para anular a sentença de pronúncia e determinar que o Juízo Primeiro Grau prolate outra em seu lugar, sem excesso de linguagem, bem como determinar o desentranhamento do aresto atacado dos autos da ação penal, bem assim a sua colocação em envelope lacrado, vedada a sua utilização na sessão de julgamento, certificando-se, todavia, nos autos, o resultado do julgamento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a alegada nulidade da pronúncia, por suposto excesso de linguagem, sob o fundamento de que a decisão se limitou a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de autoria. 



    Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada:



    O Tribunal de Justiça assim se manifestou acerca do tema: 



    "[...] Compulsando atentamente os autos, entendo que não merece prosperar as alegações apresentadas pela defesa do acusado. É que devo registrar, quanto ao primeiro argumento da defesa, que ao contrário do que se aduz no RESE, denoto que o magistrado que proferiu a decisão atacada adotou dicção comedida, expondo as provas devido à necessidade de fundamentação da própria pronúncia, sem qualquer excesso que induzisse os jurados a compreensão de julgamentos pessoais sobre os fatos. 



    O trecho da pronúncia que está destacado no presente recurso, a propósito, na inicial do presente recurso, a nosso ver, está esclarecendo a razão pela qual o magistrado compreende que há indícios de autoria e prova da materialidade, que autorizam à remessa do réu ao plenário do júri, considerando ainda que lemos todo o processo e constatamos que na fase de alegações finais a defesa optou por uma tese de negativa de autoria, necessitando que o juiz se justificasse o porquê de não acatá-la, com argumentos (transcrição do interrogatório do réu às fls. 133/134, e memoriais orais, em AIJ). 



    Portanto, é importante destacar que a nulidade por excesso de linguagem somente pode ser acatada se o Juízo, ao lançar sentença de pronúncia, proferisse um juízo de certeza, sendo seu dever apontar os elementos suficientes a justificar sua decisão de encaminhar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como bem fez nestes autos, em que informa que há 'indícios de autoria', não havendo o que se reformar. 



    Ademais, ressalte-se, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no HC nº 96.123/SP, Min. Marco Aurélio, adotou entendimento no sentido de que não haveria mais interesse de agir em recurso contra decisão de pronúncia por excesso de linguagem, por expor que, após a lei 11.689/2008, não se pode mais proceder a leitura da decisão de pronúncia para os jurados no Plenário do Júri, embora ainda seja matéria discutida, como antes frisei. Porém, o que mais importa, neste RESE, é que o inicio da decisão vergastada está de acordo com o art. 413, §1º do CPP, a nosso ver, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. 



    No mais, a Constituição Federal (CF), em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", conferiu ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, satisfazendo-se, na fase do judicium acusationis, com um juízo de probabilidade acerca da prova da materialidade e indícios de autoria, como na hipótese em tela. 



    Nesse passo, dos autos deflui a prova da materialidade delitiva, através da documentação acostada às fls. 09/13 e dos elementos trazidos aos autos durante a fase inquisitorial, apontando as lesões sofridas pelo senhor Isaías, o qual durante seu depoimento, na esfera judicial, mostrou os locais em que sofreu perfuração por projétil de arma de fogo. 



    E no que tange à autoria delitiva, tecerei breves explanações, destacando desde já que esta ficou inicialmente evidenciada nos depoimentos ouvidos em juízo, cuja mídia está às fls. 142 do caderno processual, entre eles o da própria vítima, sobrevivente, que dá suporte para a conclusão do magistrado de remeter o réu à segunda fase do procedimento do júri. Além disto, as provas apuradas no decorrer do inquérito policial guardam harmonia com o que apresentado inicialmente pelo MP na denúncia, cabendo ao plenário popular analisar a veracidade de tais depoimentos no momento adequado, ou seja, de julgamento. 



    Recordo que entre a vítima e recorrente houve um atrito, por ter esse passado a se relacionar com a ex-companheira daquela, motivando a suposta tentativa de morte, para vingar tal postura. Uma das testemunhas, a propósito, estava presente no local e ratificou a narrativa apresentada pelo MP na inicial, de forma que tais suposições não são aparentemente descabidas. 



    Portanto, sem tecer maiores detalhes pela natureza deste recurso, entendo que no caso nos autos não se mostra evidente a inocência do recorrente, de forma que havendo dúvidas e incertezas quanto à dinâmica dos fatos, o pleito de impronúncia não pode ser acolhido, devendo prevalecer, in casu, o princípio do in dubio pro societate, e não o in dubio pro reu, o qual, lembre-se, não é o que prevalece nesta fase procedimental do júri. Aliás, é de bom alvitre recordar que o princípio em epígrafe guarda pertinência com o procedimento que analisamos, exatamente em sua primeira etapa, sendo reconhecido de forma pacífica pela jurisprudência. 



    [...] 



    Com isso entendo, em resumo, com o arcabouço probatório que há nos autos, que o mérito da acusação, condenando ou absolvendo o réu, cabe ao Júri, a quem toca a análise aprofundada, crítica e valorativa da prova colhida durante a instrução criminal. [...] 



    [...] 



    Por tudo isso, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, ratificando a decisão de pronúncia proferida em primeira instância, em todos os seus termos. 



    É como voto''.



    Com efeito, cumpre registrar que, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. 



    Além disso, quanto à fundamentação da pronúncia, importante frisar que a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal' (AgRg no Aresp 1.058.167/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017; HC 410148/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 3/10/2017, DJe 1º/10/2017). 



    Na hipótese, dos autos, da análise da decisão de pronúncia, constata-se que, com base no acervo probatório, entendeu-se que há indícios de que o acusado teria sido o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, sendo plausível que o delito tenha sido praticado conforme descrito na denúncia, não havendo se falar, assim, em qualquer excesso de linguagem. 



    Assim, não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o paciente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade. 



    Nesse sentido, conforme já decidiu esta CORTE, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88” (HC 96737, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 203626 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/8/2021; HC 182281 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020; RHC 147748 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente